Tribunal: TJDFT
Processo: 0751743-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. REPETIÇAO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, Art. 205). SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO COM POSTERIOR RELIGAÇAO E COBRANÇA DESPROPORCIONAL NÃO CABALMENTE COMPROVADA. DE OUTRO LADO, A CONCESSIONÁRIA SUSTENTA VIOLAÇAO DO HIDRÔMETRO COM USO INDEVIDO DE ÁGUA, SEM PARECER TÉCNICO, A ELIDIR AS ALEGAÇÕES DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EQUIDADE. ACOLHIDO EM PARTE DO PEDIDO ALTERNATIVO DO REQUERENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Prejudicial: é de se afastar a prescrição nonagesimal acolhida em sentença (CDC, Art. 26, II), pois a pretensão não consiste no fornecimento de serviço, mas na repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente pela concessionária de serviço público. Desse modo, forçoso reconhecer a incidência, no caso, da prescrição decenal prevista no Art. 205 do Código Civil, e, com isso, anular a sentença ora revista (Precedentes: STJ: REsp. 1.532.514/SP -recursos repetitivos; TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1195300, DJE: 12/9/2019; 5a Turma Cível, Acórdão 1235258, PJe: 16/3/2020; 7a Turma Cível, Acórdão 1217251, PJe: 27/11/2019, ).

II. Mérito: aplica-se a teoria da causa madura (CPC, Art. 1.013, §3o, II), o que permite à Turma Recursal prosseguir no julgamento da demanda, sem configurar supressão de instância.

A. Cobrança de fatura de consumo de água e esgoto de setembro de 2011. Alega o requerente que solicitou em março de 2010 a suspensão no fornecimento de água do imóvel (término do contrato de locação). Ao solicitar habilitação do fornecimento, em setembro de 2011, foi surpreendido com uma cobrança de 223m3 no valor de R$ 2.861,75.

B. Nesse contexto, certo é que competiria à parte requerente comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I). E, no particular, o comprovante de pagamento da fatura (Id 16092929), e a reclamação formalizada a CAESB, em 19.1.2012, não comprovam, a rigor, à exaustão a alegação de desproporcionalidade da cobrança, mesmo porque, a princípio, o imóvel estava inativo (impedimento de leitura do registro) e a cobrança foi feita por leitura ao aparelho de registro do imóvel (presunção de veracidade dos atos públicos).

C. Lado outro, não se pode desconsiderar que a requerida (fornecedora do serviço), diante da reclamação da requerente, informa que foi realizado vistoria no imóvel em 8.6.2011, no qual foi verificado violação do hidrômetro com utilização indevida de água, o que gerou o faturamento dos meses 07/2011 e 08/2011 pelo consumo médio - impedimento de leitura - e em 09/2011 pelo consumo medido. No entanto, não apresenta específico parecer técnico acerca da “suposta violação do hidrômetro” e utilização indevida de água a respaldar, por completo, a legítima cobrança (CPC, Art. 373, II).

D. Diante desse quadro, em que as partes não terem cabalmente se desincumbido dos respectivos ônus probatórios, a par da inviabilidade processual de perícia, é de se lançar mão da equidade (Lei n. 9099/95, Art. 5o), para acolhimento parcial do pedido alternativo de restituição dos valores pagos durante o período de suspensão, porquanto a concessionária confirma o pedido de suspensão do fornecimento de água em 03/2010, e não comprova os valores medidos após a suposta violação do hidrômetro, a respaldar a restituição as cobranças dos meses de 03/2010 a 06/2010, 07/2011 e 08/2011, no valor de R$ 1.174,56, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

III. Recurso conhecido para afastar a prejudicial acolhida na origem e, por consequência, anular a sentença; e, ao avançar no mérito, decidir pela parcial procedência nos termos do item II-D da ementa. (CPC, Art. 1.013, § 4o, c/c Art. 487, I). Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).